Tribunal: TJMT
Processo: 1020980-39.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020980-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIANE APARECIDA DE MATOS - CPF: 622.020.731-91 (APELANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Citação. Bloqueio
sisbajud
anterior à citação.
Ausência de citação
suprida pelo comparecimento espontâneo. Pagamento do débito antes do ajuizamento da execução. Extinção do crédito tributário. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança de crédito tributário e fixando honorários em R$ 500,00. A apelante sustentou nulidade da citação por edital, irregularidade no bloqueio de valores via SISBAJUD antes da citação e pagamento integral do débito antes do ajuizamento da execução
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da citação; (
ii
) analisar a alegação de prescrição intercorrente; e (
iii
) apurar a comprovação de
pagamento integral do débito antes do ajuizamento da execução fiscal e a consequente aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação de honorários.

III.
Razões de decidir

3.
A Lei nº 6.830/80 prevê regime próprio de citação, bastando que a correspondência seja entregue no endereço do executado, ainda que recebida por terceiro, sendo válida para todos os efeitos legais.

4. A
ausência de citação
foi suprida pelo comparecimento espontâneo da executada, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, que assegura a convalidação do ato quando a parte comparece aos autos e exerce plenamente seu direito de defesa.

5. O bloqueio judicial via SISBAJUD antes da citação viola o devido processo legal, pois a citação válida é
pressuposto
de constituição e desenvolvimento regular da execução (CPC, art. 803, II), devendo a constrição ser desconstituída sem comprometer o prosseguimento da execução.

6. O comprovante de pagamento juntado aos autos demonstra de forma inequívoca a quitação integral do débito antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução, o que elide a presunção de certeza e liquidez da CDA, impondo a extinção do crédito tributário com fundamento no art. 156, I, do CTN.

7. Reconhecida a procedência dos embargos à execução, aplica-se o princípio da causalidade, devendo o Estado de Mato Grosso arcar com os honorários advocatícios, uma vez que deu causa à instauração da demanda ao propor execução de débito já pago.

IV.
Dispositivo e tese

8
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
“
1. O comparecimento espontâneo do executado supre
a falta d
e citação, conforme art. 239, §1º, do CPC.

2. O bloqueio de valores via SISBAJUD antes da citação válida é nulo por violação ao devido processo legal, sem, contudo, acarretar a nulidade da execução.

3. O pagamento do débito antes do ajuizamento da execução fiscal extingue o crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN.

4. O ente público que ajuíza execução de crédito já pago responde pelos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 282, §2º, 830, 924, II, e 85, §§2º e 3º; CTN,
arts
. 156, I, e 174; Lei nº 6.830/1980, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.580.219/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
12.9.2016; TJMT,
ApCiv
nº 0009183-35.2013.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível

interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal nº 0036858-70.2013.8.11.0041, fundada na CDA nº 20133358, referente a multa ambiental oriunda do Auto de Infração nº 03068/2012.

Na origem, a embargante alegou nulidade da citação por edital e quitação do débito antes do ajuizamento da execução, requerendo a extinção do feito executivo. O magistrado singular afastou as teses defensivas, reconhecendo a regularidade da citação e a insuficiência da prova de pagamento apresentada.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação, sob o argumento de ausência de esgotamento dos meios de localização, bem como suscita a ocorrência de prescrição intercorrente. No mérito, reafirma a quitação integral do débito em data anterior à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, arguindo, inclusive, a inovação recursal quanto à prescrição intercorrente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Segundo consta do
s
autos, o recurso foi interposto
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos
pela recorrente
,
condenand
o-a
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.

Em resumo, a
sentença recorrida rejeitou as alegações de nulidade da citação por edital e de pagamento do débito, sob o fundamento de que as tentativas de citação foram esgotadas e que o comprovante de pagamento não seria suficiente para desconstituir a CDA.

I – Da nulidade da sentença por ausência de citação

Da alegada nulidade da citação por edital

A apelante sustenta a nulidade da citação por ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização, alegando que: (i) houve apenas uma tentativa de citação via AR, devolvida com a anotação "ausente"; (
ii
) a citação por oficial de justiça foi deferida em novembro de 2017, mas jamais foi efetivamente cumprida; (
iii
) não houve diligências mínimas de
localização (consultas a cadastros públicos, bancos de dados oficiais); (
iv
) a citação por edital foi prematura e ilegal, violando o art. 8º, III, da Lei nº 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ; (v) houve bloqueio SISBAJUD antes mesmo da citação, configurando violação ao devido processo legal.

Com base nesses fundamentos, requer o reconhecimento da nulidade da citação, a declaração de nulidade da execução fiscal e a anulação da sentença.

Da citação postal em execução fiscal – regime específico da Lei nº 6.830/80

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 6.830/80 estabelece regime jurídico específico para a citação em execução fiscal, diverso daquele aplicável ao processo civil comum. Enquanto o Código de Processo Civil, em seu art. 248, §1º, exige a entrega pessoal ao citando quando se tratar de pessoa física, a Lei de Execução Fiscal estabelece critério menos rigoroso.

O art. 8º, inciso II, da Lei nº 6.830/80 dispõe:

"Art. 8º O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

(
...
)

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta
no endereço do executado
, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal."
(destaquei)

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que a Lei de Execução Fiscal exige apenas que a correspondência seja entregue no endereço do executado, não sendo necessário que seja recebida pessoalmente pelo devedor.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. [...] 1. É válida a citação postal realizada no endereço do citando, ainda que tenha sido recebida por terceiros. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. [...] 3. Agravo interno desprovido." (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.137.628/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.)

A distinção fundamental entre os regimes jurídicos do CPC e da Lei de Execução Fiscal encontra fundamento na natureza peculiar da execução fiscal, que visa à satisfação do crédito público, sendo dotada de características que conferem maior celeridade e efetividade à cobrança da dívida ativa.

Portanto, a citação postal realizada na execução fiscal, entregue no endereço do executado, ainda que recebida por terceiro, é apta a produzir todos os efeitos legais, inclusive a interrupção da prescrição.

Do não cumprimento efetivo da citação por oficial de justiça

A apelante argumenta que, embora tenha sido deferida a citação por oficial de justiça em novembro de 2017, essa diligência jamais foi efetivamente cumprida, não havendo certidão de comparecimento ao endereço ou relato de tentativa frustrada.

De

fato
, o exame dos autos da execução fiscal revela que, após a devolução da citação postal com a anotação "ausente", foi determinada a citação por oficial de justiça. Contudo, não há registro nos autos do efetivo cumprimento dessa ordem, tampouco certidão de diligência negativa.

Tal circunstância
,
por si só,
em tese, poderia comprometer a validade da citação por edital subsequente, uma vez que a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Assim, se não houve efetivo cumprimento da ordem de citação por oficial de justiça, não se pode afirmar, a rigor, que essa modalidade foi esgotada, configurando possível prematuridade na citação por edital. Entretanto, há de se destacar que não houve citação por edital no feito executivo.
Em verdade, não houve citação em todo o processo.

Do bloqueio SISBAJUD anterior à citação – violação ao devido processo legal

Questão relevante suscitada pela apelante refere-se ao bloqueio de valores via SISBAJUD realizado antes mesmo da citação válida da executada, o que configura violação ao devido processo legal.

Cabe esclarecer, que o regime jurídico da citação por edital na execução fiscal difere substancialmente daquele previsto no Código de Processo Civil para as execuções comuns. Enquanto o art. 653 do CPC condiciona a citação por edital ao prévio arresto de bens do executado, a Lei de Execução Fiscal não estabelece tal exigência, bastando o esgotamento dos meios ordinários de citação pessoal.

Como esclarece Leonardo Carneiro da Cunha, "
na execução fiscal, a citação por edital, diferentemente, não depende desse prévio arresto, bastando que haja apenas o esgotamento dos meios citatórios pessoais. Isso não impede, contudo, que se realize, antes da citação por edital, o arresto de bens; apenas tal arresto não é indispensável na execução fiscal, podendo ser realizada a citação por edital independentemente dele
" (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 9ª ed. São Paulo: Dialética, 2011, p. 404).

A razão dessa diferenciação reside na natureza peculiar da execução fiscal, dotada de características que visam conferir maior celeridade e efetividade à cobrança da dívida ativa. O legislador, ao editar a Lei nº 6.830/80, optou por estabelecer procedimento mais célere, dispensando formalidades que poderiam retardar a satisfação do crédito público.

No caso, verifica-se dos
autos da execução fiscal (processo nº 0036858-70.2013.8.11.0041)
que, de fato,
houve ordem de bloqueio judicial em 8.4.2023 (Id. 114188629), quando ainda não havia sido realizada citação válida da executada, por Oficial de Justiça
ou qualquer outro meio.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido da nulidade de bloqueio realizado antes da citação:

"TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CITAÇÃO – NULIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na execução fiscal, o ato de penhora de ativos via SISBAJUD, antes de citada a parte executada, é nulo, conforme entendimento consolidado no E. STJ: 'Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada. (...)' (
AgInt
no
AREsp
1.034.483/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/03/2020,
DJe
01/04/2020). 2. Recurso conhecido e provido." (TJMT, AI 1010486-
44.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, pub. 27.2.2024).

O fundamento dessa orientação jurisprudencial reside no princípio do devido processo legal, que assegura ao executado o direito de ser previamente citado antes de sofrer qualquer constrição patrimonial. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 803, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, não se pode tomar como arresto
, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil, o bloqueio judicial verificado nos autos, uma vez que n
ão observados os critérios legais previstos no referido dispositivo, que pressupõe diligências a cargo do oficial de justiça e circunstâncias bem
delineadas no texto da norma.

Portanto, o bloqueio realizado via SISBAJUD em 8.4.2023, antes de haver citação válida, deve ser reconhecido como nulo, por violação ao devido processo legal.

Do comparecimento espontâneo – suprimento da nulidade da citação (art. 239, §1º, CPC)

Não obstante os vícios apontados no procedimento citatório, verifica-se que a executada compareceu espontaneamente aos autos, apresentando embargos à execução.

O art. 239, §1º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente:

"§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução."

No caso dos autos, a executada tomou ciência da execução fiscal e compareceu espontaneamente aos autos, apresentando tempestivamente embargos à execução em que exerceu amplamente seu direito de defesa, arguindo preliminares e impugnando o mérito da cobrança.

Esse comparecimento espontâneo demonstra inequívoca ciência da demanda e exercício pleno das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer prejuízo para a parte executada
que o processo executivo prossiga.

A
razão
do dispositivo legal fundamenta-se em dois princípios basilares do direito processual: a instrumentalidade das formas e a ausência de nulidade sem prejuízo. Se a finalidade do ato citatório
,
dar ciência da demanda ao executado e viabilizar o exercício do direito de defesa
,
foi plenamente alcançada mediante o comparecimento espontâneo, não há razão para decretar a nulidade processual.

Como leciona a doutrina processualista, "
o comparecimento espontâneo supre qualquer vício de citação, seja formal ou material, pois demonstra que o demandado teve conhecimento da existência do processo e pôde se defender
" (DIDIER JR.,
Fredie
. Curso de Direito Processual Civil. Salvador:
JusPodivm
, 2023).

Portanto,
diante da falta de citação, suprida pelo comparecimento espontâneo da parte executada,

deve ser mantida a
validade da execução fiscal e da sentença proferida, por força do art. 239, §1º, do CPC.

Registre-se, por oportuno, que
a
nulidade do bloqueio SISBAJUD anterior à citação não contamina toda a execução fiscal, devendo apenas ser desconstituída a constrição realizada prematuramente, sem prejuízo de novas tentativas de localização de bens após a consolidação da citação espontânea.

Afasto, assim, a alegada nulidade da sentença.

Passo à análise das demais questões suscitadas no recurso de apelação.

II - D
a
alegação de prescrição intercorrente

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que a alegação de prescrição intercorrente configuraria inovação recursal, por não ter sido arguida na petição inicial dos embargos à execução.

Ocorre que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 487, II, c/c art. 332, § 1º, do CPC. Nesse sentido, não há que se falar em inovação recursal quando se trata de matéria cognoscível
de
ofício
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

"A prescrição do crédito tributário é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, independentemente de
provocação das partes, não havendo que se falar em inovação recursal quando alegada apenas em sede de apelação" (STJ,
AgInt
no REsp 1.825.987/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
19
.12.
2019).

No caso concreto, verifica-se que houve despacho determinando a citação em
8.
10
.
2013. A partir dessa data, nos termos da redação original do art. 174 do CTN (aplicável aos processos ajuizados antes da Lei Complementar nº 118/2005), a prescrição seria interrompida pela citação válida. Todavia, constata-se dos autos que o processo permaneceu paralisado por longo período sem resultado útil.

Não obstante, considerando que a questão principal dos autos - o pagamento do débito antes do ajuizamento da execução
,
conduz à extinção da execução com resolução de mérito e torna
prejudicada a análise da prescrição
, deixo de adentrar no mérito dessa questão, por economia processual e porque a procedência dos embargos por outro fundamento torna desnecessária tal análise.

Mérito

III –
Do pagamento do débito exequendo

A questão central dos presentes embargos cinge-se à comprovação do pagamento integral do débito executado antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal.

Como se sabe, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º, caput, e § 3º, da Lei nº 6.830/80, combinado com o art. 204 do Código Tributário Nacional.
Todavia, essa presunção não é absoluta, podendo ser elidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, produzida pelo contribuinte.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

"A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele demonstrar, mediante prova robusta e inequívoca, a inexistência ou a extinção do crédito tributário" (STJ,
AgInt
no REsp 1.580.219/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
12
.
9
.
2016).

No caso vertente, a embargante juntou
,
aos autos
,
comprovante de pagamento de boleto bancário (Id. 335548946), com a seguinte descrição: "REF QUITAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 003/68/2012 NO VALOR CORRESPONDENTE DE 500 (QUINHENTAS) UPF. PRAZO PARA PAGTO CONF. TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 033/68/2013".
sic

Analisando o comprovante de pagamento apresentado e confrontando-o com os dados constantes da CDA nº 20133358 (Id 35094354, p. 4, dos autos da execução fiscal), verifica-se absoluta correspondência entre os elementos identificadores do débito, notadamente:

a) O número do Auto de Infração é o mesmo: 03068/2012;

b) O valor corresponde exatamente ao débito originário: 500
UPFs
;

c) A descrição da infração na CDA menciona 'DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO' e 'MULTA PRESCRIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS E AFINS', dados que se compatibilizam com o comprovante de pagamento;

d) A penalidade apontada na CDA é de 500 UPF-MT, correspondente ao valor pago.

Ademais, o pagamento foi realizado em 14
.5.
2013, ao passo que a inscrição em dívida ativa ocorreu apenas em 28/08/2013 e a execução fiscal foi ajuizada em 2
.
9
.
2013. Portanto, é inequívoco que o débito foi quitado antes mesmo da constituição do título executivo e do ajuizamento da demanda executiva.

A sentença recorrida, de forma genérica e sem maior fundamentação, afirmou que o comprovante de pagamento
“
não visualizo materialidade e robustez suficiente
à
combater a CDA executada
”
. Tal
fundamentação é insuficiente e não se sustenta diante da prova documental robusta trazida aos autos.

O comprovante de pagamento juntado é documento hábil a demonstrar a quitação do débito, especialmente porque identifica com precisão o Auto de Infração, o valor, e a natureza da penalidade, não havendo qualquer dúvida quanto à sua correspondência com o débito inscrito na CDA.

Nesse contexto, aplicável o entendimento jurisprudencial no sentido de que:

"O pagamento do débito exequendo configura causa extintiva do crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do
CTN, devendo a execução fiscal ser extinta quando houver prova inequívoca da quitação. A presunção de certeza e liquidez da CDA cede diante da demonstração cabal do pagamento" (TRF-1, AC 0001843-44.2006.4.01.4100/RO, Sétima Turma, Rel. Des. Federal Ângela Catão, e-DJF1 7
.
4
.
2017).

Ademais, em casos análogos, a jurisprudência reconhece que a execução de dívida já paga caracteriza cobrança indevida e impõe a extinção do executivo fiscal:

"Comprovado o pagamento do débito antes do ajuizamento da execução fiscal, impõe-se o acolhimento dos embargos para declarar extinta a execução, nos termos do art. 156, I, do CTN e art. 924, II, do CPC" (TJMT, Apelação Cível nº 0009183-35.2013.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30
.
4
.
2025).

Assim, diante da prova documental inequívoca do pagamento do débito antes do ajuizamento da execução fiscal, a presunção de certeza e liquidez da CDA resta
desconstituída
, impondo-se o reconhecimento da extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional.

Dos honorários advocatícios e do princípio da causalidade

Reconhecida a procedência dos embargos à execução, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em favor da embargante/apelante, por força do princípio da causalidade.

Os embargos à execução constituem ação de conhecimento autônoma e incidental ao processo executivo, conforme entendimento consolidado no Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16/03/2016), o que autoriza a fixação de honorários advocatícios de forma relativamente autônoma em relação à execução.

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de débito já integralmente quitado pela executada antes mesmo da inscrição em dívida ativa. Trata-se de cobrança manifestamente indevida, que gerou a necessidade defensiva da oposição de embargos à execução.

Aplica-se, portanto, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais, ainda que formalmente vencido na demanda.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes" (STJ, REsp 264.930, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13/09/2000).

"O princípio da sucumbência cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (STJ,
AgRg
no AI 615.423, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17/03/2005).

"Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade: devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo" (STJ, REsp 664.475, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 03/05/2005).

Igualmente, a doutrina de Theotonio Negrão esclarece que:

"A regra da sucumbência não comporta aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento de honorários advocatícios. Aqui, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde pelos honorários a parte que deu causa à instauração do processo. É certo que, na maioria das vezes, causalidade e sucumbência levam a soluções coincidentes; esta é o mais eloquente sinal daquela. Todavia, quando as soluções forem destoantes, prevalece aquela atrelada ao princípio da causalidade" (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.; BONDIOLI,
Luis
Guilherme A.; FONSECA, João Francisco N. Código de Processo Civil. 55ª ed., Saraiva, 2024, p. 165).

No caso dos autos, foi o Estado de Mato Grosso quem deu causa à instauração dos embargos à execução, ao ajuizar execução fiscal para cobrança de débito já integralmente quitado. A embargante exerceu legítimo direito de defesa, comprovando documentalmente a extinção do crédito tributário.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo envolvendo extinção de embargos à execução em razão de cancelamento da CDA pelo
ente público, reconheceu a aplicação do princípio da causalidade

mutatis mutandis
:

"A extinção dos embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto, decorrente do cancelamento administrativo da CDA pelo ente público, impõe a inversão da sucumbência com fundamento no princípio da causalidade. A parte que dá causa à instauração de demanda judicial, ainda que esta seja extinta sem resolução de mérito, deve arcar com os ônus sucumbenciais" (TJMT, Apelação Cível nº 1032383-73.2021.8.11.0041, Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Jones Gattas
s
Dias, DJE 23.9.2025
).

Portanto, aplicando-se o princípio da causalidade, impõe-se a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargante.

Quanto ao valor, considerando que os embargos à execução foram julgados procedentes com resolução de mérito (extinção do crédito tributário por pagamento), a fixação deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e
3º, do Código de Processo Civil, ou seja, fixo em 10% sobre o valor da demanda.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
afastar a alegação de nulidade da sentença
, declarar prejudicada a análise da prejudicial de prescrição
intercorrente
e, no mér
ito,

reform
á-la
integralmente
, a fim de
j
ulgar
procedentes
os embargos à execução fiscal, declarando
extinto o crédito tributário
inscrito na CDA nº 20133358, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário
Nacional, em razão do pagamento integral realizado em 14
.
5
.
2013
, com a consequente baixa de eventuais constrições de bens realizadas.

Ainda: d
eterminar a
extinção da execução fiscal
nº 0036858-70.2013.8.11.0041, com resolução de mérito, nos termos do art. 924,
II, do Código de Processo Civil e condenar o
E
stado de
M
ato
G
rosso
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados
em 10% sobre o valor dos embargos à execução
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I,
c/c art. 86, parágrafo
único,
do CPC, com fundamento no princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026